Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0735689-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada (ID 52312834) realizada em sede de razões recursais (ID 52301168). Da decisão proferida até o pedido de reconsideração, não houve alteração fática e nem apresentação de novo estado de saúde da parte recorrente, assim como não fora juntada nenhum documento novo. Deste modo, indefiro o pedido de reconsideração sob os mesmos fundamentos. Intime-se. Retornem-se os autos para confecção do acordão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito